Tribunal: TJDFT
Processo: 0719879-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. ALUNO NÃO FREQUENTOU AS AULAS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se a demanda de obrigação de fazer consistente no pedido de declaração de inexistência de débito, a exclusão do nome do autor no rol de inadimplentes, a restituição em dobro do valor (R$ 1.375,73) e a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, em razão da negativação do nome do autor por suposta pendência de pagamento da mensalidade do curso superior.
2. O processo de matrícula não foi concluído, uma vez que não houve o pagamento da primeira parcela, tampouco a entrega de documentos pessoais, que eram imprescindíveis para a efetivação da matrícula (ID 21500656 p.7).
3. De modo que a cobrança é ilegítima, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição ensino (art. 884, CC).
4. A prova da inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes por débito indevido enseja a reparação por danos morais, sendo que o valor de R$ 1.000,00 se revela adequado às circunstâncias do caso (ID 21500634).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e julgar procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito em nome do autor, determinar sua exclusão do cadastro de inadimplentes e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de dano moral. Sem custas e sem honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art.55 da lei 9.099/95.